Tribunal: TJDFT
Processo: 0705842-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADAS. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA POR JUIZ TRABALHISTA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR TRABALHISTA PELAS TAXAS DE CARTÓRIO.

1. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo remete à incursão no mérito a ser oportunamente analisado. Rejeito a preliminar suscitada.

2. Conquanto a ação de cobrança de emolumentos tenha como origem processo que tramitou perante a justiça trabalhista, a cobrança dos emolumentos cartorários decorrente de ordem emanada pelo juízo do trabalho é da justiça comum cível, em razão da sua competência residual.

3. A intangibilidade da coisa julgada interdita a possibilidade de rediscussão judicial da causa, mas não tem o efeito de prejudicar terceiros (art. 506 do CPC). Na espécie, o apelante não integrou a relação jurídica primeva e a causa de pedir corresponde à cobrança dos emolumentos cartorários referentes à homologação de indisponibilidade de imóveis do devedor trabalhista, o qual não foi agraciado pela justiça gratuita. Preliminar rejeitada.

4. O fato de o juiz do trabalho ter determinado ao Oficial do Cartório de Registro de Imóveis a homologação da indisponibilidade dos bens imóveis do devedor para satisfação do crédito trabalhista, sem a imposição de custas ao credor, beneficiário da justiça gratuita, não afasta a pretensão do apelante de ser remunerado pelo serviço público prestado, cuja verba ostenta natureza alimentar (art. 14, Lei 6.015/73), bem como pelo fato de que a constrição judicial decorreu de inadimplemento de obrigação imputável ao apelado, de forma que ele, em razão do princípio da causalidade, deve arcar com as taxas cartorárias correspondentes.

5. Recurso de apelação conhecido e provido.